Tribunal: TJDFT
Processo: 0736000-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736000-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: LEAL &amp; CECILIO LTDA, GABRIELLA LEAL CECILIO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda. – Sicoob Executivo contra decisão (ID 244402319 do processo n. 0715980-87.2022.8.07.0006) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo apelante contra Grabriela Leal Cecílio e outros, indeferiu o pedido de intimação da parte devedora para indicar bens passíveis de penhora. Em suas razões recursais (ID 75549059), o recorrente narra que ajuizou execução para receber o valor de R$ 8.316,73 (oito mil trezentos e dezesseis reais e setenta e três centavos), tendo realizado diversas diligências para localizar bens dos devedores, todas infrutíferas, motivo pelo qual requereu a intimação destes para indicar bens à penhora, pedido que foi indeferido pelo Juízo de origem. Ressalta que o art. 774, V, do CPC autoriza expressamente a intimação do executado para indicar bens, sob pena de multa, quando não o faz espontaneamente. Argumenta que a intimação do executado para indicar bens não retira do credor o dever de diligenciar na busca patrimonial, mas reforça a colaboração processual, prevista nos arts. 5o, 6o e 139 do CPC, sendo medida legítima e necessária diante da inércia da parte devedora. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a intimação da executada para que indique bens para penhora, nos termos do art. 774, V, do CPC. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, confirmando a liminar deferida. Preparo recolhido (ID 75547687). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, verifica-se a ausência de tais requisitos. No curso do processo, o Juízo de origem indeferiu o pedido de intimação da executada para indicação de bens à penhora. A seguir, transcrevem-se trechos relevantes desse pronunciamento: (...) A parte credora pretende que a parte devedora seja intimada para indicar bens a penhora, sob pena de incidir em ato atentatório à dignidade da justiça. Indefiro o pedido formulado. A parte devedora já foi instada para indicar bens passíveis de constrição no momento em que foi instada para cumprir a obrigação, tendo permanecido inerte. Além disso, não há indícios de que a parte devedora omite bens passíveis de constrição, uma vez que foram realizadas diversas diligências em busca de bens penhoráveis, por meio dos sistemas eletrônicos, e não foram localizados bens. O ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC, caracteriza-se quando, intimada, a parte executada omite ou oculta a existência de bens. A incidência da multa disposta no parágrafo único do mesmo artigo de lei depende da demonstração de que a parte agiu com dolo, opondo-se de forma maliciosa à atuação da Justiça. Inexiste prova nos autos neste sentido. (...) Na hipótese, o pleito de intimação dos executados para indicação de bens à penhora mostra-se ineficaz, visto que estes se encontram em local incerto, nos termos do art. 256, II, do CPC, razão pela qual foram citados por edital e são representados pela curadoria especial (ID 158192761). Assim, não se verifica a probabilidade do direito. Além disso, não há risco imediato de extinção da execução pelo indeferimento da ferida penhora, de forma que o aguardo do julgamento do mérito do agravo de instrumento não representa perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO E/OU FRAUDE. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NEGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, consistentes na presença da probabilidade do direito invocado e na existência de risco de dano, impõe o seu indeferimento, conforme dispõe o art. 995 do CPC. 2. No caso, verificou-se a existência de indícios de que o negócio jurídico em questão tenha sido realizado mediante simulação ou fraude, reputando-se imprescindível a cognição ampla para apreciação da questão controvertida, sendo prudente manter a tutela de urgência concedida na origem no intuito de suspender os efeitos do contrato. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1797491, 0714688-51.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora